Tribunal: TJDFT
Processo: 0720844-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720844-57.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS APELADO: UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC) D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CÍNTIA DO COUTO MASCARENHAS contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA e UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA julgou parcialmente procedente o pedido e revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida à Apelante. A Apelante não recolheu o preparo recursal sob o argumento de que está desempregada e custeia as mensalidades do curso de Medicina, que as viagens noticiadas nos autos foram realizadas para a sua qualificação profissional, que vendeu seu veículo e que possui dívidas bancárias. Decido. Os documentos dos autos não endossam a hipossuficiência alegada pela Apelante, tendo em vista a existência de aplicações financeiras (fl.2 ID 24657433) e a falta de prova da venda do veículo. Endividamento voluntário, a seu turno, não legitima a concessão do benefício legal. Isto posto, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 31 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator